Tribunal: TJDFT
Processo: 0746575-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. DUPLA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ADEQUADA. MANTIDA A NEUTRALIZAÇÃO. NE REFORMATIO IN PEJUS.
I - Havendo mais de um registro de sentença penal condenatória, é adequado o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, desde que utilizadas condenações distintas em cada fase, sem que isso configure bis in idem.
II - Reconhecida a atenuante da confissão e configurada a dupla reincidência, seria adequada a compensação parcial das circunstâncias legais, consoante se afere do Tema Repetitivo no 585 do STJ. Preserva-se a compensação integral, diante do óbice para a correção da sentença em prejuízo do réu no recurso exclusivo de sua Defesa.
III - Recurso conhecido e desprovido.